Tribunal: TJES
Processo: 5001553-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAMILTEC FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL TECNICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente no curso de execução fiscal. O recorrente alegou que a citação do executado ocorreu 10 anos após o despacho citatório, evidenciando a inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi consumada; (ii) determinar se a desídia do Poder Judiciário pode afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que prevê a suspensão do processo por até 1 ano quando não localizado o devedor ou seus bens, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo de prescrição quinquenal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, estabeleceu que o prazo de suspensão e o prazo prescricional intercorrente começam automaticamente com a ciência do exequente sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

5. No caso concreto, embora tenham decorrido 8 anos entre a ciência da não localização do executado e sua efetiva citação, constatou-se que, durante quase 3 desses anos, o processo permaneceu paralisado por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, o que afasta a alegação de inércia do exequente, conforme o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

6. O exequente diligenciou para localizar o executado, com pedidos de citação em novos endereços, mas a reestruturação da comarca e a redistribuição de processos contribuíram para a demora no andamento do feito, configurando desídia judicial.

7. Além disso, a interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS. No caso, a retroação ocorre a 29/04/2021, data do requerimento de citação que logrou êxito, não tendo transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal começa automaticamente após 1 ano de suspensão do processo, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a ausência de bens penhoráveis.

2. A desídia do Poder Judiciário, na forma da Súmula 106 do STJ, afasta a configuração de prescrição intercorrente.

3. A interrupção da prescrição intercorrente retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência efetiva (citação válida ou a constrição patrimonial).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 1.036; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de prescrição intercorrente, no bojo do feito executivo fiscal de origem, em que, conforme alega o recorrente, a citação do executado se efetivou 10 anos após o despacho citatório, o que demonstra a inércia do exequente, ainda que problemas estruturais do Poder Judiciário possam ter afetado o tramitar.

Em que pese o esforço argumentativo, e o longo caminhar do feito executivo (que tramita há 14 anos), alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto a não ter se operado a prescrição intercorrente na hipótese.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Aplicando-se referida normativa ao caso dos autos, num primeiro sobrevoo da controvérsia, poder-se-ia crer ter se operado a prescrição intercorrente, diante do transcurso de
8 anos
entre a ciência da Procuradoria Fazendária acerca da não localização do executado -
ocorrida em
13/05/2013
(fl. 31)
- e a sua efetiva citação -
17/11/2021
(fl. 90).

Particularidades do caso concreto me levam, todavia, a concluir de forma diversa.

Em primeiro lugar, dos mencionados 8 anos, por quase 3 anos consecutivos -
mais precisamente, entre 19/12/2016 e 09/05/2019
- o feito permaneceu paralisado em cartório ou concluso ao magistrado, sem movimentação, em que pese tenha o exequente requerido a citação do executado, indicando novo endereço (fl. 51).

Além disso, como bem esclarecido pelo Juízo
a quo
, houve, no curso do feito executivo fiscal, a reestruturação da Comarca de origem, na forma da Lei Complementar Estadual n° 788/2014, que autorizou a desinstalação da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Viana, redistribuindo todo o acervo para a Vara Cível remanescente (fl. 38), que passou a acumular a competência da Vara desinstalada.

Daí incidir, na presente hipótese, em meu entender, o verbete sumular nº 106 do c. STJ, segundo o qual
“
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ERROR IN PROCEDENDO e IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Há errror in procedendo quando o juiz decide o feito com escopo em matéria sobre a qual não fora oportunizada às partes se manifestar, ex vi dos arts. 9º e 10 do CPC. Neste tocante, o Tribunal da Cidadania, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou a seguinte tese: “[...] 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. II - Ocorre error in judicando quando o magistrado procede à má avaliação do fato.
Não há que se falar em prescrição quando a morosidade é atribuível à máquina judiciária. Sobre o tema, há entendimento sumulado do C. STJ: “Enunciado 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
. III – Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0018648-75.2006.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A
ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos
. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ
. 4.
Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017785-62.2008.8.08.0012, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, outro fato relevante -
apurado da atenta análise dos autos
- me leva a rechaçar a alegada prescrição intercorrente: embora a citação do executado tenha ocorrido, após diversas tentativas fracassadas, apenas em
17/11/2021
(fl. 90), o que se deu no endereço “Rua Rio Preto, nº 114, Ilha dos Aires, Vila Velha, ES, CEP 26106-660”,
referido endereço já havia sido informado pelo exequente em 19/12/2016
(
fl. 51) - ao que se seguiu, todavia, a injustificada paralisação do feito por motivos inerentes à máquina judiciária.

É de se salientar, também, que a interrupção da prescrição
retroage
à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme tese vinculante firmada pelo c. STJ, no julgamento do prefalado recurso especial repetitivo nº 1.340.553/RS, vale conferir:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

No mesmo sentido, confira-se o entendimento proclamado neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO. RESP 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1-
“Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”
(REsp 1340553/RS). 2- À luz do julgamento do repetitivo, tem-se que, existindo um ato judicial pendente, qual seja, análise de requerimento de constrição formulado antes de completado o prazo para a ocorrência do instituto da prescrição, cabe ao Magistrado singular analisá-lo e, efetivada a constrição patrimonial, o curso da prescrição intercorrente cessará retroativamente à data do protocolo do referido petitório. 3- Caso concreto em que não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo imprescindível a apreciação dos requerimentos apresentados pelo Exequente/Apelante pelo Juízo a quo, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional. 4- Sentença anulada. 5- Recurso conhecido e provido. (Data: 20/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001393-78.2012.8.08.0021, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, para além do requerimento citatório feito em 19/12/2016 (fl. 51), o pedido de citação na “Rua Rio Preto, nº 114, Ilha dos Aires, Vila Velha, ES, CEP 26106-660” foi renovado em
29/04/2021
, como se vê à fl. 84 - razão pela qual
a esta data deve retroagir a interrupção do prazo prescricional intercorrente decorrente da citação válida
.

Em vista de tudo o quanto exposto, (
i
) tomando por termo inicial da suspensão do processo a data de ciência do exequente quanto à não localização do executado (13/05/
2013
); (
ii
) considerando que o prazo prescricional intercorrente quinquenal se iniciou automaticamente após 1 ano, ou seja, em 13/05/
2014
; (
iii
) considerando, também, que não deve ser computado, no prazo, o período compreendido entre
19/12/2016
e
09/05/2019
, bem como que (
iv
) a interrupção da prescrição retroage a
29/04/2021
,
inevitável reconhecer que não se operou a prescrição intercorrente
,
pois houve o transcurso
de
apenas 4 anos e 6 meses

do prazo prescricional quinquenal
.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)